Tribunal: TJBA
Processo: 0001438-29.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001438-29.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIOSVALDO SANTANA DOREA

Advogado(s)
:
LEONILDO MANGABEIRA COSTA

APELADO: MARIA LOURDES DE SANTANA NETA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL SUPERVENIENTE DA ALIMENTANDA NO CURSO DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PREJUDICA O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E ASSUNÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJAM A REVISÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O atingimento da maioridade civil pela alimentanda no curso do processo não implica, automaticamente, na exoneração da obrigação alimentar, tampouco prejudica o julgamento do mérito recursal, sobretudo quando a questão não foi objeto de discussão nas razões ou contrarrazões recursais.

2.

A redução da pensão alimentícia em sede de ação revisional pressupõe a comprovação da modificação do binômio necessidade-possibilidade que fundamentou a fixação original, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

3.

Não comprovada a alteração significativa na capacidade econômico-financeira do alimentante, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

4.

A constituição de nova entidade familiar e a assunção de novas obrigações alimentares decorrentes do nascimento de outros filhos, por si só, não autorizam a redução da pensão alimentícia fixada em favor de prole anterior, por se tratar de situações decorrentes de livre escolha do alimentante.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001438-29.2013.8.05.0216, da Comarca de Rio Real, em que é apelante ERIOSVALDO SANTANA DOREA e apelada MARIA LOURDES DE SANTANA NETA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.